Tribunal: TJMT
Processo: 1021420-90.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021420-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), RAILSON DE SOUZA SILVA - CPF: 041.481.681-10 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL SANTOS DE MENDONCA - CPF: 701.393.532-83 (TERCEIRO INTERESSADO), I. O. A. - CPF: 113.533.791-83 (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. S. S. - CPF: 089.284.502-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FERNANDES BARP - CPF: 083.816.521-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado, integração à organização criminosa e corrupção de menores, com o fito de ver revogado o claustro cautelar, por ausência de seus pressupostos e requisitos, inclusive no que concerne aos indícios de autoria colhidos em seu desfavor, ensejo em que os d. impetrantes defendem a nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) a suscitada inidoneidade do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado em desfavor do paciente, na fase extrajudicial; e (ii) a alardeada ilegalidade da prisão preventiva, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. No que concerne à tese de nulidade do procedimento de reconhecimento extrajudicial realizado
in casu
, é
cediço que não se presta o remédio heroico à desconstituição de elemento informativo, com revolvimento do arcabouço-fático probatório, sob pena de indevida incursão no mérito dos autos originários, bem como em vista da inadequação do rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
para tanto.

4. Ainda que assim não o fosse, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende ser possível
a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal; sendo certo, nesse cenário, que se encontram presentes demais indícios de autoria delitiva na hipótese, a satisfazer
a exigência do art. 312 do CPP.

5. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

6. No que concerne ao
periculum libertatis
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos sob apuração, notadamente quanto ao crime de homicídio qualificado, executado mediante excepcional brutalidade, no interesse de organização criminosa e em contexto de disputas com facção rival; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é medida idônea quando há indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como elementos concretos a indicar o risco à ordem pública”.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, e 282.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AP n. 1032, Rel.
Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022.
TJMT, Enunciados n. 42 e n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1021420-90.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S): Dr. MARCOS PAULO DOS SANTOS

Dr. WILLIAM DOS SANTOS PUHL

PACIENTE: RAILSON DE SOUZA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva

no interesse da Ação Penal n. 1008570-78.2025.8.11.0040 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei n. 12.850/2013
; pelo
art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/1990
; e pelo
art. 121, §2º, I, III e IV
, em concurso material de crimes.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que o paciente, por ordem da d. autoridade acoimada de coatora, se encontra cautelarmente recolhido ao cárcere desde
23/05/2025
, em decorrência da prática, em tese, dos crimes supramencionados.

Nesse contexto, insurgem-se os d. impetrantes sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com arrimo na tese de que o paciente
não teria qualquer envolvimento com os delitos sob apuração
, tendo sido enredado nas investigações com esteio em
mero rumor
e em
reconhecimento pessoal eivado de nulidade
; ensejo em que desenvolvem tese de
inexistência dos pressupostos e requisitos da segregação cautelar
, porquanto ausentes quaisquer elementos concretos a demonstrar que a liberdade de
RAILSON
se traduziria em
risco ao processo ou à ordem pública
.

Lastreados em tais assertivas, almejam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 296581880.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 296895895), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 298990888.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 303732378).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Temporária n. 1007030-92.2025.8.11.0040, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação da d. autoridade policial e do i. Ministério Público e, em
22/05/2025
,
decretou a prisão temporária
de
RAILSON DE SOUZA SILVA
e
Vitor Gabriel Santos de Mendonça
, em razão de indícios que apontavam para seu envolvimento com o assassinato da vítima
Guilherme Fernandes Barp
.

Posteriormente, em
25/06/2025
,o recolhimento cautelar foi
convertido em prisão preventiva
, já nos autos da Ação Penal n. 1008570-78.2025.8.11.0040, em que
RAILSON
e
Vitor Gabriel
ressaíram
denunciados
como incursos nas sanções do
art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei n. 12.850/2013
; do
art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/1990
; e do
art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 29,
caput
, em concurso material de crimes.

Conforme se vê da prefacial acusatória, em data e horário não precisados, porém até o dia 18 de maio de 2025, na cidade de Sorriso/MT,
RAILSON
e
Vitor Gabriel
integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa
, tratando-se,
in casu
, da facção autodenominada Comando Vermelho.

Narra o
parquet
que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, ambos os acusados, integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, concorreram, nessa condição, para a prática de
crime doloso contra a vida
, com a finalidade de
promover a facção armada
que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

Ademais, colhe-se da denúncia que, no dia 18 de maio de 2025, na cidade de Sorriso/MT,
RAILSON
e
Vitor Gabriel
corromperam e facilitaram a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos
, tratando-se,
in casu
, dos adolescentes
Ian Ojeda Amorim
e
João Paul Silva Silva
,
ao com eles praticarem infração penal ou induzi-los a praticá-la
.

Por fim, na mesma data, durante a madrugada, em região de mata localizada a sudoeste do prolongamento sudeste da Rua Tucunaré, em direção à Avenida Blumenau, no Bairro Jardim Amazônia, na cidade de Sorriso/MT,
RAILSON
,
Vitor Gabriel
,
Ian
e
João Paulo
, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de
animus necandi
, impelidos por
motivação torpe
, com emprego de
meio cruel
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
mataram
Guilherme Fernandes Barp
.

Segundo detalhado pelo i. Ministério Público na denúncia,
RAILSON
,
Vitor Gabriel
e os adolescentes, por conta de conflito entre facções criminosas rivais, arquitetaram uma trama criminosa para matar o ofendido
Guilherme
.
Nesse contexto, no dia dos fatos,
RAILSON
,
Vitor Gabriel
,
Ian,

João Paulo
e o ofendido
Guilherme
encontravam-se nas dependências do estabelecimento “TEXANO LOUNGE” por conta de evento festivo. A vítima, num determinado momento, foi conduzida até a entrada do bar por um dos seguranças do recinto e posteriormente convidada a sair do estabelecimento, razão pela qual seguiu a pé pela via pública numa determinada direção.

A partir daí,
Vitor Gabriel
passou a perseguir a vítima pela via pública e a agredi-la fisicamente, vindo
Guilherme
a correr até uma determinada região de mata, onde
Vitor Gabriel
a alcançou e a golpeou, instante em que chegaram os dois adolescentes. Os três, então, em superioridade numérica, passaram a desferir contra
Guilherme
diversos golpes com instrumento contundente, os quais foram suficientes para levá-lo a óbito.

Nesse cenário, recolhido o paciente ao cárcere desde
23/05/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com esses fatos, insurgem-se os d. impetrantes, nos termos já relatados, aduzindo que sua segregação preventiva consubstanciaria
coação ilegal
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
integração à organização criminosa, homicídio qualificado e corrupção de menores
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse contexto, ainda que os d. impetrantes busquem
desconstituir os indícios de autoria delitiva
, mormente em vista de suscitada
inobservância dos requisitos legais
concernentes à realização do
procedimento de reconhecimento
realizado na fase inquisitiva, nos termos do
art. 226 do CPP
, estou convencido de que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao asseverar a
inadequação
da dedução da referida tese em sede de
habeas corpus
, por se tratar de questão que
demanda o revolvimento do arcabouço fático-probatório.

Ainda que assim não o fosse, deve-se registrar que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal,
desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
(STF, AP n. 1032, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022).

Trata-se de entendimento partilhado pelo c.
Superior Tribunal de Justiça
(ex vi do AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 16/8/2022); não sendo demais rememorar que “[...]
eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial
” (AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). — Destaquei.

Dito isso, a análise dos autos revela que, para além do reconhecimento fotográfico realizado pelas testemunhas
Kaiky Lanzini
e
Jaqueline Gueiz de Oliveira
, que formalmente
indigitaram RAILSON como autor dos crimes sob apuração
(Termos de Reconhecimento Fotográfico n. 2025.16.232990 e n. 2025.16.233685), foram angariados
outros indícios a indicar o possível envolvimento do paciente na empreitada criminosa
, ao que se vê dos minuciosos relatórios elaborados durante as investigações, a partir das quais se descortinou que
RAILSON
, vulgo
Sombra
, teria, em tese,
ordenado
ou
autorizado
o homicídio de
Guilherme Barp
.

A análise das câmeras de segurança do estabelecimento comercial “TEXANO LOUNGE” revelou a presença de
RAILSON
e de
Vitor Gabriel
, bem como dos dois adolescentes,
Ian
e
João Paulo
, além da vítima
Guilherme
, na data fatídica, contexto em que
João Paulo
relatou à d. autoridade policial ter ficado sabendo, por
Ian
, que a vítima estava fazendo
sinal de apologia à facção criminosa PCC
, rival da facção Comando Vermelho.

Conforme visto pelas imagens do circuito de segurança, logo após
Guilherme
se envolver em uma confusão com a testemunha
Kaiky
no interior do bar,
RAILSON
deixou o local, vindo a ser o ofendido expulso do estabelecimento comercial logo em seguida. Cerca de um minuto depois,
Vitor Gabriel
, com um capacete na cabeça, passou a descer a calçada, na mesma direção tomada pela vítima.

As investigações dão conta de que, perseguindo o ofendido,
Vitor Gabriel
logo passou a desferir golpes contra ele, que buscou se defender, sem sucesso, vindo a correr para um terreno baldio, fora do alcance de qualquer circuito de monitoramento, onde acabou sendo gravemente ferido por
Vitor Gabriel
e pelos adolescentes, que logo chegaram ao local.

Deve-se observar que os suspeitos, no local dos fatos, registraram
fotos e vídeos das agressões
, desferidas com garrafadas e pedradas contra a vítima, as quais foram disseminadas logo após, tendo sido mostradas às autoridades pela testemunha
Kaiky
.

Nesse ponto, a transcrição da fala do adolescente
Ian
revelou diversos
comentários e ameaças envolvendo a facção criminosa Comando Vermelho
, dentre eles o seguinte: “
é o CV, ó. CVMT. Tá aqui, mais um safado jogado no chão. Morrendo, ó! Morrendo! morrendo! Safado. Desliga! Desliga! Desliga!
” (sic).

Quando
Ian
, posteriormente à consumação do delito, retornou ao “TEXANO LOUNGE”, onde aparentemente disseminou os registros do crime que acabara de ser cometido,
reuniu-se com RAILSON
, oportunidade em que as imagens das câmeras de segurança mostram os dois vendo algo no celular de
RAILSON
, na calçada do estabelecimento; circunstância que, conforme arrazoado pela d. autoridade policial,
contrariaria o teor do interrogatório do paciente
, que, na fase inquisitiva, relatou só ter deixado o bar por volta das cinco horas da manhã.

A análise dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, nesse ponto, especialmente no tocante ao suposto envolvimento do paciente com os delitos sob apuração, revela terem sido angariados os seguintes elementos informativos em desfavor de
RAILSON
, conforme compilação feita pela d. autoridade policial,
in verbis
:

“[...] Conforme a declaração do suspeito
JOÃO PAULO
(TERMO DE DECLARAÇÃO Nº 2025.8.113036):

• “QUE segundo o declarante
o Ian disse que a ordem saiu de dentro do texano pela pessoa conhecida como Vulgo ‘sombra’
; QUE após ouvir isso o declarante entendeu que
a vítima não morreu por ter ameaçado os outros naquele dia do fato, e sim morreu por já estar decretado pelo motivo mencionado acima
;”

Conforme o depoimento da testemunha
KAIKY
(TERMO DE DEPOIMENTO Nº 2025.8.113185):

• “QUE o depoente tem conhecimento de
quem deu o aval para executar a vítima, foi uma pessoa conhecida como Vulgo ‘sombra’
; QUE
o depoente afirma que o vulgo SOMBRA estava no bar Texano na madrugada dos fatos e que o vulgo SOMBRA a todo tempo se comunicava com os suspeitos IAM (vulgo Sorrisinho) e Gabriel
;”

Apesar do suspeito RAILSON negar participação no homicídio em questão, esse suspeito admite integrar a facção criminosa Comando Vermelho
(TERMO DE QUALIFICAÇÃO, VIDA PREGRESSA E INTERROGATÓRIO Nº 2025.8.118860):

• “
QUE o interrogado pertence a facção criminosa COMANDO VERMELHO
(...)” • “QUE o interrogado atuava somente como lojista para facção criminosa” • ‘QUE dada oportunidade, o interrogado negou ter dado a ordem de executar BARP’”.

(ID 198065801 – autos n. 1008570-78.2025.8.11.0040). — Destaquei.

Dessa forma, exigindo o
habeas corpus
prova pré-constituída
para comprovação das alegações vertidas, diante de ausência de juntada de provas inequívocas da alardeada inocência do paciente, deve-se forçosamente concluir que eventual
tese negativa de autoria
deve ser
arguida perante o d. juízo natural da causa
, nos autos originários, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
; não sendo possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios que se extraem do caderno processual, os quais são
suficientes
à manutenção do ergástulo.

Nesse ponto, destaco ainda, por oportuno, que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta
da conduta imputada ao paciente e do
risco de reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Em análise às peças que instruem os autos, constato a presença de fortes indícios da prática, em princípio, pelos denunciados, dos
crimes de homicídio doloso consumado/qualificado, integração a organização criminosa, corrupção de menores
uma vez que
demonstrada a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, os quais, pelo contexto fático traduzem a necessidade da segregação cautelar dos representados.

[...] Bem verdade, que
as informações constantes são no sentido que o crime teria se dado em contexto de disputa de facções criminosas, uma vez que a vítima em tese, teria pertencido à uma determinada facção (Comando Vermelho) e na época dos fatos teria mudado de facção (Primeiro Comando da Capital).

Consta dos autos que no dia dos fatos,
a vítima estaria em local público fazendo gestos alusivos ao PCC, local em que em princípio se encontravam também, integrantes da facção Comando Vermelho
.

De se mencionar, que
há tempos a disputa por território entre as mencionadas facções vem assolando esta cidade, sendo que a motivação da morte da vítima teria sido por ter traído a facção Comando Vermelho migrando para a facção PCC, tudo conforme se ressai dos elementos investigativos colhidos.

Doutro giro, ressai da Inicial Acusatória toda a dinâmica perpetrada pelos acusados, sendo que da narrativa ali exposta
é possível depreender-se inicialmente as circunstâncias, participações e aparente motivação dos delitos ora investigados, o que converge com os elementos até aqui colhidos, que serão submetidos à instrução, contraditório e ampla defesa, mas que neste momento, se mostram aptos a tutelar a fase preliminar destes autos.

Neste ínterim, é de se evidenciar, que
já houve a decretação da prisão temporária dos acusados RAILSON DE SOUZA SILVA e VITOR GABRIEL SANTOS DE MENDONCA

como colhe-se do procedimento nº 1007030-92.2025.8.11.0040.

Neste sentido, com a finalização da investigação, tem-se que
os elementos de indícios de autoria quanto aos mesmos, continuam a se mostrarem ávidos e vívidos, tanto que fora oferecida a pela denunciativa, de forma que para assegurar a aplicação da lei, a ordem pública, bem como diante da gravidade concreta das condutas aqui investigadas, tem-se que a conversão da medida em prisão preventiva, é a mais adequada neste momento.

[...] In casu,
a continuidade da segregação cautelar dos representados é imperiosa, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva, a saber, materialidade dos crimes, indícios suficientes de autoria, necessidade da garantia da ordem pública pela gravidade concreta/exacerbada dos delitos e dos agentes causadores, conveniência da investigação/instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal
.

Outrossim,
estão consubstanciadas também quando analisado o modus operandi utilizado pelos acusados, posto que cometeram crimes contra a vida (doloso consumado/qualificado), aparentemente corrompendo menores para o cometimento dos referidos, inclusive sendo apontados como integrantes de organização criminosa que vem subjugando este município há vários meses com diversos crimes graves
.

[...] Ante o exposto, ACOLHO O REQUERIMENTO PELO PARQUET ESTADUAL, para o fim de
CONVERTER a PRISÃO TEMPORÁRIA em PRISÃO PREVENTIVA dos acusados RAILSON DE SOUZA SILVA e VITOR GABRIEL SANTOS DE MENDONCA
, forte nos argumentos acima tecidos
”.

(Decisão de ID 198717427 – autos n. 1008570-78.2025.8.11.0040). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar,
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente e demais envolvidos, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi
empregado para a consecução do crime de homicídio qualificado.

Com efeito, extrai-se dos autos que, em contexto de
rivalidade entre facções criminosas
, o ofendido
Guilherme
, supostamente ligado à organização criminosa PCC, teria tido sua morte
decretada ou autorizada por RAILSON
, pertencente à organização criminosa Comando Vermelho, desiderato em que
Guilherme
foi perseguido por
Vitor Gabriel
até um terreno baldio onde, auxiliado pelos menores
Ian
e
João Paulo
,
Vitor Gabriel
lhe ceifou a vida mediante
brutais golpes
, registrados por
fotografias e vídeos
, vindo a ser o corpo
abandonado
no local.

Posteriormente, os adolescentes retornaram ao “TEXANO LONGE” para
compartilhar as imagens do crime
com as pessoas presentes no estabelecimento, onde
Ian
também se reuniu com
RAILSON
novamente, permanecendo os dois em conversas enquanto visualizavam algo em um aparelho celular.

Acerca da
brutalidade
empregada pelos executores do crime de homicídio, colhe-se do caderno processual, notadamente a partir do
Exame de Necropsia n. 543.1.01.9907.2025.027092-A01
, que a vítima apresentava aproximadamente
12 (doze) ferimentos nas regiões cervical e craniana
, com fratura e afundamento do crânio na parte esquerda do rosto, todos causados por
objetos corto-contundentes
, além de
múltiplas escoriações
distribuídas pelo corpo.

Nesse cenário, concluiu-se que a vítima fora a óbito após ser atingida por
diversos golpes na região da cabeça
, tendo sido o ferimento fatal causado por
um bloco de concreto arremessado contra sua face
, o que resultou em traumatismo cranioencefálico, tudo a evidenciar a
extrema brutalidade
empregada pelos envolvidos.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Não bastasse, observadas as circunstâncias do caso e o confesso envolvimento do paciente com a organização criminosa
Comando Vermelho
, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
[...]
a periculosidade da agente e a necessidade de se interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
” (HC n. 956.760/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025). — Destaquei.

Outrossim, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que, no momento em que os agentes policiais davam cumprimento ao mandado de prisão temporária outrora expedido em seu desfavor,
RAILSON
foi
preso em flagrante delito
pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, ao que se vê do APFD n. 1007209-26.2025.8.11.0040, pelo que responde agora também à Ação Penal n. 1016937-69.2025.8.11.0015, em que
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
, e do
art. 2º,
caput,
da Lei n. 12.850/2013
.

Trata-se de circunstância a atrair a incidência do
Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT
, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAILSON DE SOUZA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025